Tribunal: TJES
Processo: 5009321-59.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009321-59.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS BRENNER DE BARROS
RECORRIDO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI e outros
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009321-59.2022.8.08.0048

Recorrente: Marcos Brenner de Barros

Recorrido: Topcar Comercio de Veiculos EIRELI, OMNI S/A Credito Financiamento e Investimento

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL USADO. VEÍCULO QUE CONTAVA COM CERCA DE QUINZE ANOS DESDE A FABRICAÇÃO. PRETENSÃO AUTORAL TENDENTE AO RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS ORIUNDOS DO MAU ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PRODUTO ADQUIRIDO. RESCISÃO DO CONTRATO COLIGADO DE FINANCIAMENTO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS VIVENCIADOS.

POSTULAÇÃO RECURSAL DE QUE SEJA RECONHECIDA, PRELIMINARMENTE, A LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO QUE FINANCIOU A AQUISIÇÃO. FORNECEDOR QUE, A DESPEITO DE NÃO ASSUMIR A RESPONSABILIDADE DIRETA PELO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO PRODUTO, SERIA AFETADA PELA EVENTUAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CUMULADO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA. CIRCUNSTÂNCIA, PORÉM, DESINFLUENTE, HAJA VISTA A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS EXORDIAIS.

RELATO ABSOLUTAMENTE INVEROSSÍMIL DE QUE O RECORRENTE TERIA CELEBRADO O CONTRATO ANTES MESMO DE VISUALIZAR O OBJETO NO ESTABELECIMENTO. DECLARAÇÃO FIRMADA PELO ADQUIRENTE DE QUE TESTOU A COISA (VISTORIA E TEST DRIVE), ANTES DA TRADIÇÃO DEFINITIVA.

DESCONFORMIDADES DESCRITAS NA EXORDIAL, TAIS COMO FAROL QUEIMADO, RETROVISOR QUEBRADO, VOLANTE DEFEITUOSO, QUE NÃO CONSUBSTANCIAM, PRIMA FACIE, VÍCIOS OCULTOS. ALEGAÇÃO DE QUE OUTROS REPAROS FORAM NECESSÁRIOS, APÓS A SUBMISSÃO DO BEM A INSPEÇÃO DE OFICINA ESPECIALIZADA. SENTENÇA OBJURGADA PONDEROU QUE OS GASTOS ERAM COMPATÍVEIS COM O DESGASTE NATURAL ESPERADO DO VEÍCULO (V.G. TROCA DE FILTRO DE AR E DE ÓLEO, LIMPEZA DE BICO ETC.).

OUTROS VÍCIOS ALEGADOS PELO AUTOR (SOLDA NA MANGA DE EIXO, TROCA DE ESCAPAMENTO, DAS COIFAS HOMOCINÉTICAS E DE ROLAMENTO). REQUERENTE NÃO FOI CONTEMPLADO EXPRESSAMENTE COM A INVERSÃO
OPE IUDICIS
DO ÔNUS DA PROVA (CPC ART. 373, §1º, DO CPC). INSTRUÇÃO ADICIONAL POR ELE DISPENSADA. LIAME DE CAUSALIDADE QUE PODERIA, ATÉ MESMO, ENSEJAR A NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INÉRCIA, TODAVIA, QUE ACARRETOU A PRECLUSÃO, SUPERANDO EVENTUAL INCOMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE SE TEREM POR PROVADOS OS FATOS FUNDANTES DA CAUSA DE PEDIR. IMPROCEDÊNCIA DOS PLEITOS EXORDIAIS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO (“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE.

VOTOS

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

- Acompanho o voto do Eminente Relator.

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO -
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para
manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, além de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios. Tudo nos termos do voto do Relator.

.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.